Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003859-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCELO MEDEIROS PETRECHELE - CPF: 042.067.361-03 (AGRAVADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DELIBERADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ABSOLUTA INCAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO OU INÍCIO DO PARCELAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que concedeu ao reeducando Marcelo Medeiros
Petrechele
a progressão do regime semiaberto para o aberto, afastando a exigência de pagamento da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o não pagamento da pena de multa, sem prova inequívoca de absoluta incapacidade financeira, impede a progressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena de multa, por integrar a condenação, constitui requisito subjetivo para a progressão de regime, conforme orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

O inadimplemento deliberado da multa impede a progressão, ressalvada a hipótese de comprovação robusta de absoluta incapacidade de pagamento, ainda que parcelado.

Não é possível presumir a hipossuficiência do reeducando; cabe a ele demonstrar tal condição no curso da execução penal.

A concessão da progressão sem prévia intimação específica para pagamento ou parcelamento da multa contraria a jurisprudência consolidada.

O Tema Repetitivo 931/STJ, que flexibiliza a exigência de quitação da multa apenas para a extinção da punibilidade após o cumprimento da pena corporal, não se aplica automaticamente à hipótese de progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao condenado impede a progressão de regime prisional.

A exceção exige prova robusta e inequívoca da absoluta incapacidade econômica do reeducando, ainda que para pagamento parcelado.

A concessão da progressão de regime exige prévia intimação específica para pagamento ou início do parcelamento da multa.

D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 33 e 49; LEP,
arts
. 112 e 164.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF,
RAgR
na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/06/2024; TJMT, N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 25/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000208-69.2022.8.11.0042
, que concedeu ao reeducando
MARCELO MEDEIROS PETRECHELE
a progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da multa.

Em suas razões,
o
Parquet
requer a reforma da decisão
, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a progressão de regime ao agravado
em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos (injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa).

Em contrarrazões,
a

Defesa
manifestou pelo
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
MARCELO MEDEIROS PETRECHELE
cumpre pena privativa de liberdade de
04 (q
uatro
)
ano
s
, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias
, em decorrência da seguinte condenaç
ão
:

G
uia:
oriunda da Ação Penal no
000485-53.2016.8.11.0035
, cuja pena é de 0
4 (quatro
) anos
, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias
de reclusão,
bem como, ao pagamento de 486 dias-multa,
pela prática da infração prevista no art.
33,
caput
, da 11
.
343/06
; trânsito em julgado: 0
6
/1
1
/201
9
;

No caso em
análise
, o agravante pretende a reforma da decisão que concedeu ao reeducando Marcelo Medeiros
Petrechele
a progressão de regime do semiaberto para o aberto, independentemente do pagamento da multa, sob o argumento de que o agravado não comprovou o adimplemento da pena de multa, contrariando dispositivos expressos da Lei de Execução Penal, do Código Penal e de outros diplomas normativos, bem como a jurisprudência dos Tribunais sobre a matéria.

O pleito merece acolhimento, tendo em vista que o prolator da decisão concedeu a progressão ao agravado sem, ao menos, intimá-lo para o pagamento da multa, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove a impossibilidade de pagamento, integral ou parcelado, da multa. Ao contrário, constata-se que sequer foi oportunizada a intimação específica para a satisfação da obrigação pecuniária.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa, por integrar a condenação, deve ser adimplida para fins de progressão, salvo prova robusta de hipossuficiência, o que não se verifica nos presentes autos.

Ademais, o recente julgamento do Tema Repetitivo 931/STJ, embora tenha flexibilizado a exigência de quitação da multa para fins de extinção da punibilidade após o cumprimento da pena corporal, não se aplica automaticamente à hipótese de progressão de regime, sobretudo quando não há qualquer prova da impossibilidade de pagamento.

No julgamento do Recurso de Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 16/DF, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
firmou a tese, que
:

“o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” e que “tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
”.

Assim, o magistrado não pode conceder a progressão sem a comprovação do adimplemento da multa, tampouco presumir a hipossuficiência do reeducando. A alegação e a comprovação dessa condição devem ocorrer no âmbito da execução penal, antes de se autorizar a mudança de regime, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido,
coleciono
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado.

2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta
a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".

3. No caso dos autos, consoante se extrai do acórdão combatido, o Tribunal

de origem confirmou a decisão do juízo da execução que reconheceu a possibilidade de progressão de regime, aduzindo restar evidenciada a hipossuficiência do condenado, ante a inexistência de qualquer elemento concreto

que indique ter o réu condições de arcar

com a pena de multa (e-STJ, fl. 3).

4. É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP, é ônus do
Ministério Público
comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem

conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira

Seção deste STJ privilegia a declaração

da defesa sobre

a hipossuficiência

do apenado.

5. Agravo regimental

não provido. (
AgRg
no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024,
DJe
de 13/6/2024.)
”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...)
Conforme pacificado pela jurisprudência pátria, o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente fixada na sentença condenatória obsta a progressão de regime prisional, exceto quando inequivocamente demonstrada a absoluta incapacidade financeira do reeducando em adimplir a obrigação – o que não ocorreu in
casu
. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas. (N.U 1023323-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024,
publicado
no DJE 30/09/2024)
”

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU

PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
a fim de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000208-69.2022.8.11.0042
, revogando, por conseguinte, a progressão anteriormente deferida, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos
(
injustificada e voluntária ausência de pagamento da pena de multa
)
, ficando, inclusive, a concessão da progressão condicionada ao pagamento da pena de multa ou, em caso de parcelamento, ao início do seu pagamento; ou ainda a demonstração de absoluta incapacidade financeira do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025